Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-37.2025.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000515-37.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARAS GROUP LTDA - CNPJ: 52.064.063/0001-05 (APELANTE), JULYANA NEIVERTH - CPF: 045.398.959-40 (ADVOGADO), GUILHERME GABRIEL CESCO - CPF: 089.909.739-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA - CPF: 586.751.169-34 (ADVOGADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), RICIERI GABRIEL CALIXTO - CPF: 050.479.909-66 (ADVOGADO), AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL DE COLIDER (APELADO), UNIÃO FAZENDA NACIONAL (APELADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), ADILSON STRINGHETTA - CPF: 004.727.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA IZIDORO SAMPAIO MARTINS - CPF: 437.120.828-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ERRO SUBSTANCIAL NA INDICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 DIAS. CIÊNCIA DO ATO COATOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pretendida, manteve a exigência de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado e o valor avaliado pelo Município na integralização de capital social mediante bens imóveis rurais, reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora e declarou a decadência do direito à impetração.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a equivocada indicação de autoridade coatora inexistente na estrutura administrativa municipal pode ser sanada pela aplicação da teoria da encampação ou por emenda à inicial; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança deve ser contado da ciência do ato coator consubstanciado na exigência e pagamento do ITBI ou do indeferimento posterior do pedido administrativo de restituição.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva no mandado de segurança exige que a autoridade apontada como coatora tenha praticado o ato impugnado ou ordenado sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

4. A indicação de autoridade inexistente na estrutura administrativa municipal configura erro substancial e insanável, que inviabiliza a correta formação da relação processual.

5. A teoria da encampação é inaplicável quando ausentes os requisitos cumulativos da Súmula 628 do STJ, especialmente a existência de vínculo hierárquico, bem como quando sua aplicação implicaria modificação de competência.

6. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 3o, e 23; CTN, art. 148; CPC, arts. 321, 338 e 339.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 35414/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; STJ, MS 2860/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 31.3.2003; TJMT, N.U. 1010078-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 4.12.2025; TJMT, N.U. 1035218-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de mandado de segurança n. 1000515-37.2025.8.11.0009, que denegou a ordem pretendida, mantendo a exigência de recolhimento de ITBI incidente sobre a diferença entre o valor declarado e o valor avaliado pelo Município, no contexto de integralização de capital social por meio de bens imóveis rurais, bem como reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade indicada e a decadência do direito à impetração.

Na origem, o Juízo reconheceu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, ao fundamento de que o cargo apontado não integra a estrutura administrativa municipal, tratando-se de erro substancial na indicação da autoridade responsável pelo ato impugnado, o que inviabilizaria a regular formação da relação processual.

Reconheceu, ainda, a decadência do direito à impetração, por entender que o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 deveria ser contado a partir do pagamento do tributo, ocorrido em 09/04/2024.

Superadas as questões preliminares, consignou, de forma subsidiária, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que a exigência do ITBI decorreu de procedimento administrativo regular de arbitramento da base de cálculo, amparado no art. 148 do Código Tributário Nacional, bem como da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, razão pela qual denegou a segurança (Id 325927941).

Nas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do reconhecimento da ilegitimidade passiva, sustentando que eventual equívoco na indicação da autoridade coatora não configura vício insanável, sendo possível a correção do polo passivo mediante emenda à inicial, à luz dos arts. 321, 338 e 339 do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa à teoria da encampação.

Afirma, ainda, que a extinção do feito sem resolução do mérito afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

No mérito, sustenta a existência de direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que a integralização do capital social ocorreu integralmente pelo valor histórico dos bens, sem destinação de qualquer parcela à reserva de capital, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ademais, a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI, por ausência de instauração de regular processo administrativo, em violação ao art. 148 do Código Tributário Nacional e ao Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao final, a concessão da segurança para afastar a exigência do tributo e reconhecer o direito à restituição do valor recolhido (Id 325927946).

Em contrarrazões, o ente municipal pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a sentença corretamente reconheceu a decadência do direito à impetração, uma vez que o mandado de segurança foi ajuizado após o transcurso do prazo de 120 dias contado do pagamento do tributo.

Sustenta, ainda, a correção do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indicada, bem como defende, no mérito, a regularidade da cobrança do ITBI, ao argumento de que houve correta aplicação dos Temas 796 e 1.113 do Supremo Tribunal Federal, com observância do procedimento administrativo de arbitramento (Id 325927951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I - Da Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, se impõe a análise das preliminares arguidas, uma vez que sua verificação é matéria de ordem pública e precede logicamente o exame do mérito.

A primeira preliminar se refere à ilegitimidade passiva, em razão da equivocada indicação da autoridade coatora.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

Nos termos do artigo 6o, parágrafo 3o, da Lei 12.016 de 2009, se considera autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou de quem emanou a ordem para sua prática. Refere-se, portanto, a elemento subjetivo imprescindível à impetração, cuja adequada identificação incumbe ao impetrante, porquanto dela depende a fixação da competência do juízo e a viabilização da defesa do ato administrativo contestado.

No caso dos autos, a petição inicial aponta como autoridade coatora o Auditor Fiscal da Receita Municipal de Colíder, sendo vinculado à União Federal e indicando a Procuradoria do Município de Colíder como seu órgão de representação.

Ocorre que, conforme demonstrado pelo Município em suas informações (Id 188870356), o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal sequer integra a estrutura administrativa do ente municipal, conforme se verifica no lotacionograma apresentado aos autos (Id 188868485).

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que seria aplicável a teoria da encampação, prevista na Súmula 628 do STJ, que estabelece:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Sem razão, contudo.

A teoria da encampação, como já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos. No caso em apreço, observo a ausência do primeiro deles, qual seja, a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e aquela que ordenou a prática do ato impugnado.

Com efeito, não se pode estabelecer hierarquia com uma autoridade inexistente na estrutura organizacional do ente público. A equivocada indicação de uma figura burocrática ocupante de um cargo não existente é uma hipótese que se distancia do que foi posto pelo STJ, que traduziu no ordenamento jurídico a figura de uma autoridade hierarquicamente superior ou inferior à competente, situação essa que não guarda similitude fática com os eventos contidos nos autos.

Ademais, a imprecisa referência à União Federal como pessoa jurídica de direito público à qual estaria vinculada a autoridade apontada como coatora, em contexto que envolve a cobrança de tributo municipal (o ITBI), implicaria modificação da competência jurisdicional e afrontaria o terceiro requisito da Súmula 628 do STJ.

Destaco, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que a decisão administrativa que negou a imunidade tributária foi proferida pelo Secretário Municipal de Fazenda, Administração e Urbanismo (Id 188868487), e não pela Analista Tributária mencionada pela apelante, a qual apenas se manifestou posteriormente sobre o pedido de restituição.

Assim, o vício identificado compromete a adequada formação da relação processual, uma vez que inviabiliza a correta identificação da autoridade efetivamente responsável pelo ato impugnado, sendo, portanto, insanável.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir

3. Para a configuração da legitimidade passiva em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

4. As competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual e no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT, não abrangendo a análise direta de processos administrativos de embargo, competência esta atribuída à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração.

5. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, não sendo aplicável a teoria da encampação por ausência dos requisitos cumulativos previstos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Meio Ambiente.

(N.U 1010078-82.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2025).

(...) III. Razões de decidir

5. O art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena o ato impugnado.

6. A autoridade apontada como coatora não foi a responsável direta pela expedição do Aviso de Cobrança, inexistindo demonstração de sua participação no ato administrativo tributário.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal exige demonstração da prática direta ou da ordem expressa da autoridade para configuração da coação.

8. Incabível a aplicação da teoria da encampação quando sua incidência implicaria modificação de competência, vedada pela Súmula no 628/STJ.

(N.U 1035218-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2025).

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO ERRÔNEA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. I - O mandado de segurança deve ser impetrado apontando como autoridade coatora, o agente público que praticou ou deixou de praticar o ato impugnado. Com isso, é condição sine qua non, a demonstração do ato inquinado como lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desmando. A identificação tem de ser explícita, de forma clara, propiciando a correlação entre o ato vergastado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo. II. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez constatada a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil, não cabendo ao julgador promover, de ofício, a substituição processual a fim de corrigir eventual erro na indicação pelo impetrante." (STJ - MS 2860/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31.3.2003)

Assim,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Da Decadência

A segunda preliminar diz respeito à decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.

O artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 estabelece prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado. Trata-se de prazo fatal, de natureza extintiva do próprio direito subjetivo, insuscetível de suspensão, interrupção ou prorrogação.

A controvérsia estabelecida nos autos se restringe à determinação do prazo inicial para contagem desse prazo: se a data do pagamento do tributo (9.4.2024) ou a data do indeferimento do pedido administrativo de restituição (15.1.2025).

A apelante defende que o termo inicial seria o indeferimento do pedido de restituição, sob o argumento de que somente nesse momento teria se configurado a lesão ao direito, com a consolidação da resistência administrativa.

Sem razão, contudo.

O ato administrativo impugnado, segundo a própria narrativa da apelante, consiste na exigência do ITBI. Essa exigência se materializou com a emissão da guia de recolhimento e se concretizou com o pagamento realizado em 9.4.2024. É desse momento que decorre o alegado prejuízo patrimonial e a suposta violação ao direito líquido e certo invocado.

Nesse contexto, o prazo decadencial conta da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. No caso em apreço, deve ser contado a partir da inscrição em dívida ativa, formalizada pela CDA, sendo ato administrativo comissivo único, de efeitos concretos e permanentes.

Nesse sentido:

(...) O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado. (STF, Primeira Turma, MS 35414/DF AgR, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe 5.4.2019).

(...) Tese de julgamento: "1.
O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009
. 2. As notas fiscais juntadas no mandamus não permitem a associação inequívoca com os débitos incluídos nos parcelamentos apontados, inviabilizando a tese de que a adesão aos parcelamentos marcaria o início do prazo decadencial,
bem como resta evidente que a ilegalidade arguida inequivocadamente precede a adesão aos parcelamentos
.”.

(N.U 1029578-79.2023.8.11.0041, Rel. Des.

Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 5.2.2025). (Destaquei).

Assim, o pedido administrativo de restituição formulado posteriormente constitui procedimento autônomo, de natureza revisional, que não possui o condão de reabrir ou dilatar o prazo decadencial para impugnação do ato originário de lançamento e cobrança do tributo.

A alegação da apelante de que não pretende infirmar o pagamento originário do ITBI, mas apenas o ato administrativo posterior que indeferiu a restituição, não se sustenta sob o prisma lógico-jurídico. Isso porque a restituição do indébito pressupõe, necessariamente, o reconhecimento da ilegalidade ou indevida exigência do tributo, o que implica, de forma inevitável, a desconstituição do próprio lançamento que deu causa ao pagamento. Não é juridicamente viável dissociar o indeferimento da restituição do ato tributário que lhe serve de fundamento.

Admitir que o prazo decadencial se inicie apenas com o indeferimento do pedido de restituição equivaleria a permitir que o contribuinte, mediante simples requerimento administrativo, pudesse diferir indefinidamente o termo inicial para impugnação judicial do lançamento, esvaziando o racional prazo decadencial estabelecido no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009.

Este Tribunal já teve oportunidade de apreciar situação análoga:

"O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança possui natureza de direito potestativo, iniciando-se com a ciência inequívoca do ato reputado ilegal. Requerimentos administrativos posteriores não têm o efeito de suspender, interromper ou prorrogar tal prazo, em conformidade com o disposto no artigo 207 do Código Civil." (TJ-MT 10163477920218110000 MT, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 7.12.2021)

No caso concreto, transcorreram mais de 11 meses entre o pagamento do tributo (9.4.2024) e a impetração do mandado de segurança (11.3.2025), período manifestamente superior ao prazo legal de 120 dias.

Assim,
acolho
a prejudicial de mérito da decadência.

Diante do acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva e decadência, resta prejudicada a análise dos demais pontos suscitados pela apelante, notadamente aqueles referentes ao mérito da causa, tais como a aplicabilidade do Tema 796 do STF, a regularidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI e a possibilidade de integralização de bens imóveis pelo valor nominal.

Sem honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026